Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709794-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MODULOS CONSULTORIA E GERENCIAMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME, LUIZ GONZAGA QUINTANILHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença processo no 0728690-96.2018.8.07.0001, indeferiu pedido de nova pesquisa para penhora no sistema Bacenjud e outros sistemas cadastrados no TJDFT, sob o fundamento de que não há indícios de alteração nas condições econômicas dos executados. Em suas razões recursais, a instituição bancária agravante aponta que a decisão teria afrontado os seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, uma vez que possuiria direito ao crédito em razão do contrato firmado entre as partes. Ressalta a necessidade da consulta ao Bacenjud, dado que teriam se esgotado todos os meios de localização de bens dos agravados e seria esse o único meio de efetivação da prestação jurisdicional, zelando-se pela economia e celeridade processual. Destaca que decorreu mais de 1 (um) ano da última consulta realizada, existindo possibilidade de êxito na localização de ativos financeiros dos devedores para saldar o débito exequendo. Lembra que, de acordo com as regras processuais civis vigentes, é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor, sendo despicienda a comprovação da alteração econômica do devedor para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma do decisum de modo que seja deferida a pesquisa via Sistema Bacenjud. Preparo recolhido ID 15730803 É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema BACEN/JUD (ID no 26199499 e 31309380), Renajud (Id no 26199547, 26199556 e 26199565), Registro de Imóveis (ID no 26199514 e 261999529) e INFOJUD (Id no 26199543 e 26199533), não foi encontrado patrimônio do devedor apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID no 60812443). Ressalto que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do (a) exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do (s) mencionado (s) sistema. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 31716985. Intime-se. Entendo ser possível a renovação da diligência. Verifica-se que a última consulta ao sistema Bacenjud ocorreu em 01/04/2019 (ID 15730805), sem renovação desde essa data. Passado mais de 01 (um) ano, a instituição financeira agravante requereu a realização de nova tentativa de penhora de valores via Sistema Bacenjud para encontrar bens passíveis de constrição em nome dos devedores. Sabe-se que os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição. Ocorre que é necessário analisar o novo pedido de penhora via Sistema Bacenjud à luz do princípio da razoabilidade de modo a não prejudicar o exequente em virtude de rigor excessivo. Além disso, o Código de Processo Civil não restringe a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira a apenas uma consulta ao sistema eletrônico. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração da diligência desde que haja razoabilidade no pedido, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. RAZOABILIDADE. 1. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. Entretanto, não há nos autos informação de quando o pedido anterior de bloqueio de bens via Bacenjud foi realizado. Dessa forma, torna-se impossível para o STJ perquirir quanto à razoabilidade dessa medida. Precedentes: AgRg no REsp 1.408.333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2013 e AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1488836/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACEN JUD. POSSIBILIDADE 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014) (destaquei) No mesmo sentido entende esta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via sistema BacenJud, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano, sem êxito, e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1243524, 07253649720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1243262, 07011682920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, levando-se em conta que a última pesquisa por meio de sistemas informatizados ocorreu há mais de 01 (um) ano, resta claro que a renovação da diligência consiste em medida perfeitamente razoável e independente da demonstração de modificação da situação econômica dos executados. Cabe ressaltar que ante a possibilidade de em qualquer momento surgir saldo nas contas dos executados, tenho que a consulta ao sistema Bacenjud deve ser renovada sempre que, de maneira razoável, for requerido pelo exequente, a fim de se conferir efetividade à prestação jurisdicional. Portanto, a renovação da referida diligência é medida perfeitamente cabível. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo à decisão. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2020 18:32:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador